Tribunal: TJDFT
Processo: 0754607-10.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL COM BENEFICIÁRIOS REDUZIDOS. NATUREZA DE FALSO COLETIVO. APLICAÇÃO DO CDC. AVISO PRÉVIO PARA CANCELAMENTO CONTRATUAL. CLÁUSULA ABUSIVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu a abusividade da cláusula contratual que estabelecia aviso prévio de 60 dias para o cancelamento de contrato de plano de saúde, declarado como falso coletivo, afastando a legitimidade da cobrança de mensalidades posteriores ao pedido formal de rescisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: a) avaliar a qualificação jurídica do contrato como coletivo empresarial ou falso coletivo, com incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor; b) verificar a legalidade da cláusula de aviso prévio para o cancelamento contratual e a consequente legitimidade da cobrança de mensalidades após o requerimento de rescisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A qualificação do contrato como “falso coletivo” impõe o reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor e atrai a aplicação do CDC, conforme consolidada jurisprudência do STJ.
2. A cláusula que impõe aviso prévio de 60 dias ao consumidor para cancelamento contratual é abusiva, pois impõe obrigação desproporcional e contrária à boa-fé e à função social do contrato, conforme art. 51, IV, do CDC.
3. A revogação da RN n. 195/2009 da ANS pela RN n. 455/2020, e a atual regulamentação pela RN n. 557/2022, reforçam a ilegitimidade de cláusulas que exijam aviso prévio como condição para cancelamento de plano de saúde.
4. A cobrança de mensalidades referentes a período posterior ao pedido de cancelamento configura enriquecimento sem causa da operadora, sendo legítima a fixação da data de rescisão como aquela em que houve o requerimento formal por parte da consumidora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.
Tese de julgamento: "É abusiva a cláusula contratual que impõe ao consumidor a obrigação de aviso prévio para cancelamento de plano de saúde, sendo ilegítima a cobrança de mensalidades posteriores ao requerimento formal de rescisão contratual."
_______________________
Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 51, IV; Código de Processo Civil, art. 85, § 11; Resolução Normativa n. 455/2020 da ANS; Resolução Normativa n. 557/2022 da ANS.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.880.442/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 02/05/2022, DJe 06/05/2022.